Tribunal: STF
Processo: Pet 10880
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberaba/MG que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação das representações oferecidas pela Polícia Federal no curso das investigações e determinou a remessa urgente de todos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MÁRCIO COUTO PENA pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 107.184, fls. 2.323-2.327v.) e em face de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025) (petição STF nº 107.186/2025, fls. 2.356-2.360v.).
Em 15/8/2025, determinei o levantamento do sigilo e notificação dos investigados, para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Os denunciados apresentaram defesa prévia em 9/9/2025 e 29/10/2025 (eDocs. 220 e 286).
Na Sessão Virtual realizada, entre os dias 10/4/2026 a 17/4/2026, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO (eDoc. 382).
O acórdão de recebimento da denúncia foi publicado em 4/5/2026.
Em 4/5/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Uberaba/MG comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas, consistente em violação à área de inclusão, em 10/4/2026 (eDoc.387)
A Defesa de FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO apresentou justificativa  pelo descumprimento das medidas cautelares impostas ao acusado, argumentando em síntese que “O condomínio do reeducando é cercado por muros altíssimos que o separam das propriedades adjacentes, sendo impossível a transposição por terra, especialmente durante a madrugada, conforme se comprova as documentações ora acostada aos autos. Todas as saídas do edifício dão acesso exclusivamente às vias públicas, a saber, a Rua Irmão Afonso e a Rua São Sebastião. Portanto, o registro do GPS que indica um trajeto "através" das edificações e muros é, por si só, a prova cabal de sua imprecisão e falibilidade” (eDoc.388).
Anexou, documento comprobatório (eDoc.389).
É o breve relato. DECIDO.

Em 22/11/2023, concedi liberdade provisória a FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO (CPF nº 044.218.126-41), mediante a imposição cumulativa de  medidas cautelares, dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Uberaba/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu de forma isolada.
Além disso, verifica-se que o requerente vem cumprindo regularmente as demais  medidas cautelares a ele impostas.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente